Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO MATERIAL REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO APREENDIDA JUDICIALMENTE POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. COTEJO ENTRE O PRIMEIRO LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTEMPORÂNEO À BUSCA E APREENSÃO E O SEGUNDO LAUDO INCONCLUSIVO REALIZADO POR PERITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM.
1. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, sendo-lhe autorizado o indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que, em matéria probatória, não incide para o Juiz a preclusão pro judicato, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados. Precedentes.
3. Repele-se o pedido de redução da indenização material se a decisão de arbitramento atentou-se para os parâmetros da sentença transitada em julgado, conferindo solução que representa ponto de equilíbrio entre todas as avaliações realizadas (cotejo entre o primeiro laudo de avaliação realizado por oficial de justiça contemporâneo à busca e apreensão e o segundo laudo inconclusivo realizado por perito judicial), de forma a se evitar o locupletamento ilícito de quaisquer das partes, além de solucionar o litígio e evitar maior retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.